Tribunal: TJSP
Processo: 1035156-05.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035156-05.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
DIONÊ DA SILVA FEIJOÓ e MURILO PERES ALAMINOS, é embargado
RESIDENCIAL EDIFICIO DO LAGO INCORPORADORA SPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035156-05.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 8960
2
VOTO No: 8960
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1035156 05.2017.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTES: DIONÊ DA SILVA FEIJOÓ e MURILO
PERES ALAMINOS
EMBARGADO:
RESIDENCIAL
EDIFICIO
DO
LAGO
INCORPORADORA SPE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos com alegação de existência dos vícios insertos na norma
do artigo 1022 e incisos do CPC, pois o pedido a título de
corretagem faz parte dos danos materiais requeridos, com prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035156-05.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 8960
3
material quanto ao valor desembolsado em termos de corretagem,
cabendo o pagamento desta como dano material.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035156-05.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 8960
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que, conforme Recurso
Repetitivo mencionado no bojo do V. Acórdão, sendo ou não
dano material, cuida-se, o valor pago a título de corretagem, de
aspecto levando em consideração no mandamento daquele
Repetitivo, com validade da cláusula contratual que transfere ao
consumidor ao obrigação de pagar a comissão de corretagem na
venda do imóvel, condicionada à previsão prévia e explícita ao
adquirente em respeito ao dever de informação, sendo válida,
pois, a sua cobrança “hic et nunc”, sem devolução mesmo que a
título de dano material, o que incide na mesma situação, como é
cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não têm efeitos
infringentes, só excepcionalmente em casos de teratologia ou erro
material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035156-05.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 8960
5
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator